Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Admissão apenas do Distrito federal, e não necessariamente da União, como litisconsorte passivo. valor adequado atribuído à causa. Fornecimento de específica marca importada de Canabidiol pelo prazo de dois anos. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal consistente no não fornecimento de específica marca importada de Canabidiol (24 frascos do óleo frascos do óleo “Usahemp cbd full spectrum” 6.000 mg/60ml juntamente com 44 frascos do óleo “usahemp” complete 1:1 1.500mg/ml e com 44 frascos do óleo “usahemp cbg” 3.000mg / 30ml e com 24 frascos de “pain gel” 625mg “cbd”), em quantidade de frascos correspondente a dois anos, para o tratamento de Síndrome de Ehlers-Danlos (CID10 Q79.6), Síndrome de Ehlers Danlos (Cid10 Q79.6); Síndrome de Ativação Mastocitária (Cid10 T78.8 não clonal); disautonomia (Cid 10 G90); fadiga crônica (Cid10 g93.3); crises convulsivas (Cid10 r 56); dor crônica intratável (Cid10 r52.1); distúrbio do Ciclo Sono-Vigília (Cid 10 G47.2) e transtorno misto ansioso e depressivo (Cid 10 F41.2).
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão a saber: (i) inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo; (ii) litisconsórcio passivo necessário com a União; (iii) impugnação ao valor da causa; e (iv) existência (ou não) de direito líquido e certo da impetrante ao fornecimento de específica marca importada (USA Hemp) de Canabidiol.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído a seu Secretário de Estado de Saúde, tendo em vista que experimentará o ônus financeiro da eventual concessão da segurança. Incluído o ente federativo no polo passivo.
4. O Canabidiol, embora não reconhecido como medicamento, possui registro na ANVISA. Em razão da responsabilidade solidária dos entes federados, não desponta situação processual de litisconsórcio passivo necessário com a União. Preliminar rejeitada.
5. A e. 2a Câmara Cível do TJDFT, ao julgar conflito de competência entre Juizado Especial da Fazenda do DF e a Vara de Fazenda e Saúde do Distrito Federal, instaurado com fundamento no valor da causa, estabeleceu a distinção entre o entendimento firmado no IRDR 3 e as situações processuais em que os elementos do processo apresentam relativa precisão quanto ao custo do medicamento/tratamento no mercado (critério objetivo), como se denota no caso concreto (valores dos fármacos para o biênio de tratamento). Rejeitada a impugnação ao valor da causa.
6. A tutela específica do mandado de segurança exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder por parte do Poder Público.
8. Além da falta de demonstração da prática de ato manifestamente ilegal (outros fármacos e marcas disponíveis, inclusive de canabidiol), não desponta o vindicado direito líquido e certo da impetrante (17 anos de idade) a que lhe seja fornecida específica marca (importada – USA Hemp) de canabidiol a justificar a intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa distrital.
IV. Dispositivo
9. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Rejeitadas as preliminares de litisconsórcio passivo necessário da União e de impugnação ao valor da causa. Denegada a segurança.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXX; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o e 7o, inc. III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, § 2o, I e ii e art. 207, XXIV
Jurisprudência relevante citada: Temas 793 e 1.161 do STF; STJ, IAC 14; Tema 106 do STJ; TJDFT, Conselho Especial, acórdão 532039, Rel. Desa. Carmelita Brasil; 2a Câmara Cível, acórdão 1808591, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; 2a Turma Cível, acórdão 1854402, Rel. Des. João Egmont; 8a Turma Cível, acórdão 1727665, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub.